Tribunal: TJBA
Processo: 0065810-26.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065810-26.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, ALINE FREIRE DE SOUZA CRUZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: EDUARDO SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TAMIRIDE MONTEIRO LEITE, MIRIAN OITAVEN BOULLOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL.

NEGATIVA
, PELO SEGURADOR, DO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS AO SEGURADO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULAS RESTRITIVAS.
DEFEITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DOS RISCOS E DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR/RECORRIDO, COMPROVADA EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. JULGADO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0065810-26.2008.8.05.0001
, da Comarca desta Capital, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema